Tribunal: TJMT
Processo: 1025225-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025225-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – PERÍCIA CONTÁBIL –HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – TRABALHO QUE NÃO DEMANDA MUITO TEMPO NEM APRESENTA COMPLEXIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO EM CASO DE RECUSA – PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – TEMA REPETITIVO 871 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Agravo de Instrumento interposto no prazo descrito no artigo 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente tempestivo.

O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

O perito pode, desde que justificadamente, recusar o encargo, situação em que o juízo de origem nomeará outro para a condução dos trabalhos.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (Tema 871 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1002175-91.2020.8.11.0025, indeferiu a Impugnação da proposta de honorários apresentada pelo perito.

A agravante alega que os R$68.250,00 pleiteados ferem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade pois o trabalho a ser efetuado “
é apenas contábil, de modo que não necessita de deslocamentos/atividades externas que gerarão despesas adicionais. Ademais o processo é eletrônico, sendo que todas as faturas que precisam ser analisadas foram juntadas nos autos
”.

Busca a redução do valor para R$35.000,00 bem como o rateio do pagamento.

Efeito suspensivo deferido (ID.187718699).

Na contraminuta (ID.190854698) o agravado argui, em preliminar, a intempestividade do Recurso.

No mérito, diz que a perícia foi requerida pela agravante, que, portanto, deve arcar com essa despesa.

Por fim ressalta que a realização dessa prova foi atingida pela preclusão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

Nestes autos, a decisão interlocutória foi publicada em 27-9-2023, de modo que o prazo de 15 dias terminou em 20-10-2023, data do protocolo do Recurso, que, por conseguinte, é tempestivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O valor da perícia contábil deve atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados em sintonia com a complexidade e o tempo despendido.

Nenhum desses critérios foi observado no caso concreto, visto que o trabalho a ser desenvolvido é simples e não demanda muito tempo de execução tampouco deslocamento para fora do perímetro urbano.

Vale registrar que, em consulta no sistema PJE, foram encontrados casos semelhantes com arbitramento em quantia abaixo da ora em discussão.

Posto isso, impõe-se a redução para R$35.000,00.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 14.700 (QUATORZE MIL E SETESSENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. 2. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade”
.

(TJMT, AI. 10062634820238110000, relator Des. João Ferreira Filho, julgamento em 13-6-2023, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 16-6-2023).

Importante ressaltar que o perito pode, desde que justificadamente, não aceitar o encargo, situação em que será nomeado outro em seu lugar.

No que tange ao rateamento, no tema repetitivo 871 o STJ consignou que “
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
”.

Além do mais, só a parte executada pleiteou a realização da perícia contábil, por isso é responsável pelo pagamento, como enuncia o artigo 95 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz. No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC. Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes”
. (TJMT, AI 10040515420238110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 19-4-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 22-4-2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para definir os honorários periciais em R$35.000,00. Se houver recusa do perito, o juízo de origem deverá nomear outro para a condução da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023